Tribunal: STF
Processo: ARE 1406618
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO). CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º E § 4º, INCISO II, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA OU REDUÇÃO DO SEU VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    1. MÉRITO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE INSUBSISTENTE. NÃO ACOLHIMENTO. 1.1 NÃO HÁ FALAR EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANDO OS ELEMENTOS INFORMATIVOS E AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, ANALISADOS EM CONJUNTO, FORMAM UM ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. 1.2 NA HIPÓTESE, A CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU E OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE, SOMADOS AOS DEMAIS DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS, CORROBORAM A IMPUTAÇÃO EM TODOS OS PONTOS, NÃO DEIXANDO DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO APELANTE. PEDIDO NÃO ACOLHIDO.



    2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.. 2.1 CONFORME DISPÕE O ENUNCIADO 545 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ: "QUANDO A CONFISSÃO FOR UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR, O RÉU FARÁ JUS À ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL" (DJE 19/10/2015). 2.2 CONSIDERANDO QUE, NO CASO, A CONFISSÃO INFORMAL DO ACUSADO PERANTE OS POLICIAIS MILITARES EMBASOU A SUA CONDENAÇÃO, DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO PARA RECONHECER A ATENUANTE. 2.3 COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. NÃO SE DESCONHECENDO DO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE FIRMOU QUE A REINCIDÊNCIA, INCLUSIVE A ESPECÍFICA, DEVE SER COMPENSADA INTEGRALMENTE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO, CONSIDERANDO QUE AMBAS AS CIRCUNSTÂNCIAS SÃO IGUALMENTE PREPONDERANTES, O CASO DOS AUTOS É PECULIAR POR SE TRATAR DE RÉU MULTIRREINCIDENTE, RAZÃO PELA QUAL SE REPUTOU PERTINENTE A COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AREINCIDÊNCIA. PEDIDO PROVIDO EM PARTE.



    3. REGIME PRISIONAL. A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA É ATO DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO, QUE, NOS TERMOS DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL, OBSERVARÁ O QUANTUM DA PENA IMPOSTA, A REINCIDÊNCIA DO CONDENADO E AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP), ATENDIDOS OS PRINCÍPIOS DAPROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RELATOR VENCIDO NO PONTO.



    4. REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. 4.1 A CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO (ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) PRESSUPÕE, ALÉM DO PEDIDO EXPRESSO PELA ACUSAÇÃO, A INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E A EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA SUSTENTÁ-LO, POSSIBILITANDO AO ACUSADO O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. 4.2 NO CASO, TENDO SIDO O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA, NÃO HÁ MOTIVOS PARA AFASTAMENTO. PEDIDO DESACOLHIDO. 4.3 MONTANTE ARBITRADO QUE EFETIVAMENTE EQUIVALE AO VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127 e 129, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente